Tribunal: TJDFT
Processo: 0012678-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012678-40.2012.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO DE PAULA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAINS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 288, 155, § 4°, INCISOS II e IV, e 180, CAPUT, e § 1°, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO. ARTIGO 180, § 5o, CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos de metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Hipótese em que, transitada em julgado para a acusação a sentença que condenou os réus a cumprirem pena não superior a 2 ano (artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal), pela prática dos delitos de associação criminosa e receptação simples, e, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 5 anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. A materialidade e autoria dos delitos de furto e receptação de combustível, ambos na modalidade qualificada, restou comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, em especial as provas produzidas no inquérito policial, as interceptações telefônicas, e a prova oral e documental produzida nos autos, não havendo como acolher a tese de absolvição. Tratando-se de receptação qualificada, não se exige o inequívoco conhecimento quanto à origem ilícita do bem, mas apenas que o réu deva saber que o bem é produto de crime. Sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem incumbe à defesa. Inviável a desclassificação da receptação qualificada para simples se comprovado que os réus recebiam combustível para venda, e não apenas para uso próprio. O benefício previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, não se aplica ao caso de receptação dolosa. Havendo mais de uma qualificadora (abuso de confiança e concurso de pessoas), admite-se o deslocamento de uma delas para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria. No caso de crime continuado, a fração de aumento da pena está relacionada à quantidade de infrações cometidas, de modo que, sendo apenas dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, aumentando-se gradativamente, até chegar à fração de 2/3, no caso de sete ou mais delitos. Contudo, não sendo possível precisar a quantidade exata de crimes, admite-se aplicação da fração máxima, quando demonstrada a reiteração. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, com aplicação dos princípios da inocência e do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025